Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718027-65.2021.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelados: Ed Calasans Teles Eder Calasans Teles Edna Calasans Teles Tania Maria Calasans Teles D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que homologou a partilha do patrimônio deixado por Manoel Messias da Silva Teles e, assim, julgou a relação jurídica processual nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recorrente requer a desistência do recurso (Id. 42083305). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a corcondância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente em relação ao presente recurso para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator